Tribunal: TJMT
Processo: 1003262-83.2023.8.11.0023
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003262-83.2023.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILIAM DE JESUS SOUZA - CPF: 025.297.281-35 (EMBARGANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VANESSA FERNANDES MARANGONI - CPF: 018.762.371-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1003262-83.2023.8.11.0023

EMBARGANTE: WILIAM DE JESUS SOUZA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões, contradições e obscuridades apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

WILIAM DE JESUS SOUZA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 316081350, objetivando sanar suposta omissão e obscuridade que estariam maculando o acórdão constante no ID no 313720891, que,
à unanimidade negou provimento
ao recurso de apelação (ID no 281659548), bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, de forma genérica, sustenta que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro, uma vez que
não enfrentou de forma explícita a questão relativa ao seu direito a prorrogação da dívida em discussão; a ilegalidade da capitalização dos juros e seu direito a descaracterização da mora,
pelo que
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionadas, sanando as omissões, contradições e obscuridades apontadas.

Contrarrazões no ID no 322733853, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Isto porque, extrai-se que não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, uma vez que analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

No que tange à alegada omissão, contradição e obscuridade quanto ao preenchimento dos requisitos necessários para a prorrogação do débito, o acórdão foi claro ao analisar a questão, concluindo que:

“[...] Da análise do citado dispositivo [art. 4o do Manual de Crédito Rural - MCR 2.6.4], depreende-se que a prorrogação constitui uma faculdade concedida à instituição financeira e não uma obrigação. Além disso, para sua concessão é necessário que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário.

No caso, apesar de o apelante ter encaminhado notificação ao banco em 30/03/2022 (ID n. 281659516), não restou demonstrado que o embargado-apelado tenha atestado a necessidade de prorrogação ou a capacidade de pagamento do mutuário, requisitos essenciais para a concessão do benefício [...].”
(Sic. ID no 308014381)

Note-se que não há, nenhuma omissão, contradição ou obscuridade na decisão. O acórdão foi claríssimo ao reconhecer que, embora o embargante tenha encaminhado notificação ao banco, não comprovou o preenchimento de todos os requisitos necessários para a prorrogação da dívida, especialmente a demonstração de que a instituição financeira atestou a necessidade de prorrogação e a capacidade de pagamento do mutuário.

O fato de o embargante discordar da interpretação dada pelo Tribunal ao Manual de Crédito Rural não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com a decisão.

Quanto à alegada omissão e contradição referente à capitalização de juros, o acórdão também foi claro ao analisar a questão, fundamentando sua decisão nos Temas 246 e 247 do STJ, que permitem a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

Neste particular, o acórdão expressamente consignou que
“[...] a Cédula Rural Pignoratícia em discussão prevê pacto expresso da capitalização mensal dos juros na cláusula ENCARGOS FINANCEIROS, pelo que se afigura legítima sua cobrança [...].”

Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição no acórdão, porquanto foi coerente ao reconhecer a legalidade da capitalização de juros com base na previsão contratual expressa, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Por fim, quanto à alegada obscuridade referente ao não afastamento da mora, o acórdão também foi claro ao analisar a questão, fundamentando sua decisão no Tema 28 do STJ, segundo o qual
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

Nesse sentido, o acórdão expressamente consignou que
“[...] no caso sub judice, não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, não havendo como se afastar a mora [...]."

In casu
, como não foi constatada qualquer abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, não há como afastar a mora e tampouco omissão, contradição e obscuridade no acórdão.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o acórdão embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025